Tribunal: TJDFT
Processo: 0733283-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA DO PACIENTE. TRATAMENTO MÉDICO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Não se admite oposição aos aclaratórios que utilizam como argumentos questões que deveriam desafiar recurso próprio.
3. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras ocasiões, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
4. O CPC adotou o conceito de prequestionamento ficto, de modo que a simples oposição de embargos é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. À luz das diretrizes vinculantes sedimentadas pelo colendo STJ, com amparo no art. 947, § 3o, do CPC, de fato, não prospera o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal, devendo ser mantido o entendimento que confirmou a competência desta Justiça Estadual para apreciar o feito, porquanto reconhecida a faculdade do autor de escolher o polo passivo da demanda que objetiva a dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, inexistindo litisconsórcio necessário.
6. Recurso não provido.